Tribunal: TJDFT
Processo: 0700316-91.2023.8.07.0002
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OFERTA DE ALIMENTOS. DESCONTO COMPULSÓRIO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE.
1. A fixação da verba no patamar de 50% (cinquenta por cento) pretendido pelos apelantes não se amolda aos requisitos da possibilidade, razoabilidade e proporcionalidade, o que torna inviável a homologação judicial.
2. A necessidade de prestar alimentos pode ser suprida pelo pagamento voluntário e direto por parte do alimentante sem necessidade de desconto em folha de pagamento.
3. Apelação conhecida e não provida.